Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728664-57.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 15/07/25, às 16h53 (id 73988346), entretanto, a guia de pagamento do preparo (ids 74053691; 74070784), indica a data de 16/07/25, às 17h43. Assinalo, portanto, aos agravantes para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator